Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTA DE RENÚNCIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO E AFASTAMENTO DA ATUAL DIREÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte.
2. No caso em exame, os elementos constantes dos autos não são suficientes a comprovar as alegações da autora, ora agravante, de falsificação de sua assinatura em carta de renúncia ao cargo de tesoureira e de vice-presidente da associação, ora agravada. É dizer, a matéria deve ser apreciada num juízo exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para elucidação da ocorrência, ou não, do vício alegado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.